Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-65.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços médico-hospitalares a domicílio. Hospital demandante que reclama o inadimplemento da paciente demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do Hospital autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços médico-hospitalares a domicílio. Hospital demandante que reclama o inadimplemento da paciente demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do Hospital autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca da prestação ou não dos serviços médico-hospitalares a domicílio pelo Hospital demandante à paciente demanda, principalmente pela alegação de contratação verbal. Demandante que pugnou expressamente pela produção de prova testemunhal, inclusive com o depoimento pessoal de requerida. Sentenciamento precipitado do feito, que implicou evidente prejuízo ao autor, ante a impossibilidade de desincumbir-se do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*